Tribunal: TJMT
Processo: 1003251-04.2022.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003251-04.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[GILMAR DA SILVA DUBCZAK - CPF: 478.011.400-44 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), GILMAR DA SILVA DUBCZAK - CPF: 478.011.400-44 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE GILMAR DA SILVA DUBCZAK PROVIDO EM PARTE E O DE TELEFONICA BRASIL S.A. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DO AUTOR – MÉRITO – SERASA LIMPA NOME – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO
– MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
DEVIDO – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA EQUIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA VEDADA PELO TEMA REPETITIVO 1.059 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA
EM PARTE –
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada “Serasa Limpa Nome”, pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, ao menos, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a extrajudicial do débito, impondo-se, assim, a reforma da sentença singular.

O arbitramento do valor da indenização a título de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Majoração do
quantum
devida.

Tratando-se os juros e correção monetária de matérias de ordem pública, pertinente a alteração dos termos iniciais de ofício, a fim de que sobre o valor da indenização extrapatrimonial incida juros a partir da citação (art. 405 CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), por tratar-se de relação contratual.

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
(STJ, Tema 1.076 – REsp nº. 1.906.618/SP, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16/03/2022).

Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059, a regra inserta no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil somente é aplicável quando se tratar de sentença prolatada a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015 e em caso de não conhecimento ou não provimento do recurso, de forma monocrática ou por decisão colegiada, sendo necessário, ainda, que a condenação em honorários advocatícios tenha sido imposta desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Logo, em se tratando de recurso de apelação ao qual foi dado parcial provimento, não se mostra cabível a aplicação da regra inserta no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003251-04.2022.8.11.0051

APELANTES:

TELEFÔNICA BRASIL S/A E GILMAR DA SILVA DUBCZAK

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente,

por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
(requerida) e
GILMAR DA SILVA DUBCZAK
(autor),
contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT,
Dra. Maria Lúcia Prati
,
lançada nos autos da ação de nulidade da dívida c/c ação declaratória de prescrição c/c reparação por danos morais, que julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial, para declarar inexigível, judicial e extrajudicialmente, a cobrança do débito prescrito vencido em 08/10/1999, obstando que a parte requerida proceda à negativação do nome do consumidor em virtude da dívida, bem como adote outras medidas coercitivas para coibi-lo a satisfazer a obrigação prescrita, tal qual a inscrição da pendência em plataformas de risco, a exemplo do “Serasa Limpa Nome”.

No mesmo ato, ainda condenou a parte demandada ao pagamento da importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Também determinou a exclusão do nome do consumidor da plataforma “Serasa Limpa Nome” em razão do débito discutido na lide, e condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Opostos embargos declaratórios pela requerida, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 219029711.

Inconformado, o autor-apelante
(Gilmar da Silva Dubczak)
alega que o valor da indenização por danos morais foi arbitrado de forma rasa, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença, a fim de se majorar o
quantum
indenizatório para a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais), ou outro valor que entender razoável, bem como requer que os honorários sejam fixados por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º do CPC, e ao final, a majoração dos honorários em grau recursal, na forma do artigo 85, §11 do CPC (Id. 219029703).

A parte requerida-apelante
(Telefônica Brasil S/A)
sustenta em suas razões

que,
“diferentemente do alegado pela parte apelada em sua inicial, não há cobrança em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo que o documento que a parte demandante junta aos autos possui apenas caráter informativo de débito inadimplido pela parte, e não demonstra negativação, ou seja, não traz qualquer lesão passível de indenização, pois, conforme o entendimento pacificado, a mera pretensão legítima de crédito não gera o dano moral requerido”
(sic).

Assevera que
“qualquer pendência em nome da parte apelada no sistema interno da apelante, referente a este contrato, não está sendo cobrada e, sequer, há registro perante os órgãos de proteção ao crédito a respeito do contrato discutido, conforme restou amplamente demonstrado”
(sic).

Enfatiza que
“o print apresentado pelo apelado na inicial se trata apenas de um portal de cobrança, onde são ofertadas propostas para quitar os débitos inadimplentes, entretanto, não há negativação do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito, ou seja, não há prova de que a Telefônica esteja cobrando algo ou ameaçando o apelado de apontamento em órgão de proteção ao crédito”
(sic).

Afirma que
“
as informações de dívidas indicadas no SERASA LIMPA NOME somente são visualizadas pelo consumidor para fins específicos de negociação, e argumenta que nenhuma pessoa física ou jurídica, poderá acessar a plataforma para pesquisar dívidas de outras pessoas, não se aplicando, por óbvio, os dispositivos que tratam dos cadastros de inadimplentes (art. 43, Código de Defesa do Consumidor)”
(sic).

Menciona que “
os débitos inseridos nessas plataformas não interferem no Serasa Score e/ou liberação de crédito, havendo uma completa diferença entre a “negativação – cadastro de proteção ao crédito” e a “plataforma de negociação de dívida”
(sic).

Discorre que “
o denominado serviço “SERASA LIMPA NOME” não se trata de inscrição restritiva de crédito, inexistindo assim qualquer abusividade na manutenção do histórico do credor (ainda que referente a débitos prescritos ou mesmo já declaradamente indevidos) na atribuição do denominado Score”
(sic).

Diz que não há que se falar em indenização por danos morais, haja vista que
“não houve inscrição do nome da parte perante os cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) ou qualquer tipo de cobrança indevida, bem como pelo fato de que nos autos não há comprovação robusta da sua ocorrência e que o débito refere-se a faturas devidas e não pagas”
(sic).

Complementa que o autor possui outras anotações nos cadastros desabonadores de crédito, conforme se depreende do extrato de negativação, podendo-se verificar que se trata de um devedor contumaz que acumulou várias restrições anteriormente, a reforçar o não cabimento da indenização por danos morais.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma integral da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Alternativamente, pede a redução do
quantum
indenizatório, para se adequar o valor da condenação, sob pena de violação aos artigos 944, parágrafo único e 884, ambos do Código Civil (Id. 219029713).

A parte requerida apelada
(Telefônica Brasil S/A)
ofertou as contrarrazões, impugnando inicialmente a concessão da justiça gratuita, requerendo, por conseguinte, a deserção do recurso em razão da falta de recolhimento do preparo; e no mérito, postula que o recurso do autor seja desprovido (Id.219029732).

A parte autora apelada
(Gilmar da Silva Dubczak)
pede o desprovimento do recurso da Telefônica, requerendo, ao final, a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15 (Id. 219029734).

O autor não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 219240190, e a parte requerida efetuou o recolhimento do preparo no Id. 219240192.

Na peça Id. 223704690, a parte requerida apelante Telefônica Brasil S/A se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, a realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que os recursos são tempestivos e adequados, de modo que
CONHEÇO
os apelos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a parte requerida apelada
(Telefônica Brasil S/A)
, em sede de
contrarrazões, impugna a concessão da justiça gratuita em favor do autor, sob o argumento de que o mesmo possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua família.

Como cediço, a impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo.

Logo, sem a prova, o benefício deve ser mantido, como ocorre no caso concreto, de modo que
rejeito
a impugnação em análise.

Não havendo outras questões prejudiciais, passo à análise do mérito.

Cinge-se dos autos que
GILMAR DA SILVA DUBCZAK
ajuizou ação de nulidade da dívida c/c ação declaratória de prescrição c/c reparação por danos morais
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
,
alegando, em síntese,
estar sendo insistentemente cobrado pela requerida por dívida prescrita no valor de R$479,12 (quatrocentos e setenta e nove reais e doze centavos), a qual teve vencimento em 08/10/1999, tendo sido surpreendido com a manutenção da restrição pelo débito nos órgãos de proteção ao crédito.

A par desses argumentos, requereu a procedência dos pedidos para que seja declarada a inexigibilidade do débito, com a baixa da inscrição de seu nome no rol de inadimplentes, e a consequente condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a parte requerida asseverou as preliminares de ausência de documento essencial, ausência de interesse de agir e de causa de pedir, e ausência de legitimidade passiva
ad causam
. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de que a prescrição do débito não o torna inexigível e pleiteou a condenação do demandante por litigância de má-fé.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada condutora do feito rejeitou as preliminares invocadas pela parte demandada, e no mérito, entendendo que a dívida estava prescrita, julgou procedentes os pedidos inaugurais, cujo dispositivo restou assim redigido:

“
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na ação para:
a)

DECLARAR
inexigível, judicial e extrajudicialmente, a cobrança do débito prescrito vencido em 08.10.1999, obstando que a parte requerida proceda à negativação do nome do consumidor em virtude da dívida, bem como adote outras medidas coercitivas para coibi-lo a satisfazer a obrigação prescrita, tal qual a inscrição da pendência em plataformas de risco, a exemplo do “Serasa Limpa Nome”;
b) CONDENAR
a parte requerida ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, a ser corrigida pelo INPC a partir do arbitramento (S. 362/STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, nos termos da S. 54/STJ.

Via de consequência,
DETERMINO
seja procedida à
EXCLUSÃO
do nome do consumidor da plataforma “Serasa Limpa Nome” em razão do débito discutido na lide.
EXPEÇA-SE
, pois, o competente expediente via sistema SERASAJUD.

CONDENO
, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC. (...)”
(com destaques no original)

Inconformados, ambas as partes recorrem, sendo que a parte autora apelante
(Gilmar da Silva Dubczak)
postula unicamente a majoração dos danos morais, bem como que os honorários sejam fixados por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, além da sua majoração em grau recursal, na forma do artigo 85, §11, do CPC.

Por sua vez, a parte requerida apelante
(Telefônica Brasil S/A
) menciona que os débitos inseridos nessas plataformas não interferem no Serasa
Score
e/ou liberação de crédito, havendo uma completa diferença entre a “negativação – cadastro de proteção ao crédito” e a “plataforma de negociação de dívida”.

Diz, no mais, que não há que se falar em indenização por danos morais, haja vista que não houve inscrição do nome da parte perante os cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) ou qualquer tipo de cobrança indevida, bem como pelo fato de que nos autos não há comprovação robusta da sua ocorrência, e que o débito refere-se a faturas devidas e não pagas, razão pela qual pugna pelo provimento do seu apelo, com a reforma da sentença e improcedência dos pedidos.

Pois bem.
No caso, revendo o entendimento anterior sobre essa matéria, filio-me ao
recente
julgamento monocrático proferido pelo i. Min. Marco Buzzi, no REsp nº. 2.104.622/SP, no sentido de que
a
inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "
Limpa Nome
", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “
sujo
”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

Com efeito, o reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

Neste sentido, é o entendimento também perfilhado pela 3ª Turma daquela Corte Superior:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO.
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida
. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido.”
(REsp n. 2.088.100/SP,3ªTurma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 17.10.23).

No mesmo trilhar cito precedente desta Câmara Julgadora:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA –
SERASA LIMPA NOME- IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
–

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada “Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.”

(N.U 1004794-75.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 05/12/2023)

Diante disso,
a anotação de dívida prescrita no "
Serasa Limpa Nome
", no valor de R$479,12 (quatrocentos e setenta e nove reais e doze centavos), com vencimento de
08/10/1999
, consistente em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, tratando-se de uma forma de cobrança extrajudicial de uma dívida inexigível, pois, prescrita, razão pela qual merece ser mantida a sentença no tópico que declarou a inexigibilidade da dívida prescrita respectiva
.

Da mesma forma, com relação à indenização extrapatrimonial pleiteada pela parte requerente, entendo que a sentença merece ser mantida, vez que
é fato gerador de dano moral a cobrança de dívida prescrita pela plataforma “Serasa Limpa Nome”, uma vez que a reputação do consumidor é atingida.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado, seguindo o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E DANO MORAL –
DÍVIDA PRESCRITA – SERASA LIMPA NOME – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO – HONORÁRIO RECURSAL.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1004491-20.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024)

Neste cenário, uma vez demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar, resta fixar o
quantum
indenizatório.

No arbitramento do valor do dano moral leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, entendo que assiste razão a parte autora em pleitear a majoração do
quantum
indenizatório, porém, para o valor de
R$10.000,00
(dez mil reais), vez que atende os precedentes dessa Câmara em casos análogos, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que merece reforma a sentença nesse ponto.

Quanto aos honorários advocatícios, a parte autora requer a sua fixação por equidade, nos termos do artigo
85, § 8º, do CPC, contudo, não há razões para o acolhimento do seu pleito neste tocante.

Primeiro porque o CPC estabeleceu critérios objetivos para a fixação dos honorários advocatícios, permitindo-se o arbitramento por equidade somente nas hipóteses de ausência de condenação, ou quando não for possível mensurar o proveito econômico, ou, ainda, se o valor da causa for irrisório (art. 85, §8º).

Sobre o tema, recentemente, a Corte Especial do STJ decidiu, em sede de Recurso Repetitivo representativo da controvérsia – Tema 1.076, não ser permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC.

Logo, havendo condenação em valor certo, impossível sua fixação por equidade.

Em segundo lugar, com a majoração do
quantum
indenizatório por esta instância revisora (R$10.000,00), merece ser mantido o percentual fixado na sentença de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cujo montante não se mostra ínfimo, além de atender aos critérios objetivos dos incisos do §2º do art. 85 do CPC.

De outro lado, com relação aos juros e correção, a sentença fixou-os de forma equivocada, e mesmo não havendo insurgência dos recorrentes quanto a esse ponto, por ser matéria de ordem pública, pode haver a alteração de ofício.

Logo, como se trata de relação contratual, sobre o valor da indenização, incide juros a partir da citação (art. 405 CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por fim, não há possibilidade de serem majorados os honorários fixados na sentença primeva, nos termos do que já dispôs o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt nos EREsp 1539725/DF, de Relatoria do Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, que agregou interpretação ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, e que gerou o tema repetitivo 1059, que dispõe:

“Tema 1.059 - A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento
total ou
parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
.”
(destaquei)

Assim, considerando que parcialmente provido o apelo interposto pelo autor, não há falar em majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de mérito primeva.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO – PEDIDO PARA QUE HAJA RENOVAÇÃO DA RESSALVA DE SUSPENSIVIDADE DA COBRANÇA EM RAZÃO DE SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – DESNECESSIDADE – JUIZ SINGULAR JÁ ESTABELECEU A RESSALVA – IMPOSSIBILIDADE DE SE MAJORAR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO – PRECEDENTE DO STJ – TEMA REPETITIVO 1059 – ERRO MATERIAL CONSTATADO – RETIFICAÇÃO EX OFFICIO – EFEITOS INFRINGENTES APLICADO ACÓRDÃO REFORMADO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando verificado quaisquer dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Assim, considerando que parcialmente provido o apelo interposto pelo embargado, não há falar em majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de mérito primeva.”
(N.U 0011991-71.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 07/07/2024)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

da parte autora, para reformar em parte a sentença singular, para majorar o
quantum
indenizatório dos danos moais em R$10.000,00 (dez mil reais), e de
ofício
, altero os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, que deverão incidir a partir da
citação
(art. 405 CC), e a correção monetária, que deverá incidir a partir do
arbitramento
(Súmula 362 do STJ), mantendo nos demais termos a sentença vergastada. Por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024